Tribunal: TJMT
Processo: 1019143-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019143-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CRISTINA DREYER - CPF: 850.096.361-15 (AGRAVANTE), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (AGRAVANTE), Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARDOSO & CARDOSO ADVOGADOS - CNPJ: 12.519.883/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DA VENDA DE GRÃOS – CPR COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – CREDOR CONCURSAL – RETENÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS VALORES PELO BANCO DO BRASIL – INADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – VIABILIDADE DA LIBERAÇÃO CONTROLADA DOS VALORES – DECISÃO AGRAVADA QUE RESVALA EM FUNDAMENTAÇÃO
EXTRA PETITA
– OMISSÃO SANADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL COM FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A retenção extrajudicial de valores por credor concursal, em decorrência de garantias reais lastreadas em CPRs com liquidação financeira, configura afronta à jurisdição do juízo da recuperação judicial, violando o princípio do juízo universal previsto no art. 6º da Lei 11.101/2005.

O pedido formulado pelas recuperandas restringe-se à destinação controlada de valores obtidos com a venda da safra agrícola, sem qualquer pretensão de afastar garantias válidas ou discutir a essencialidade dos bens, sendo a decisão agravada viciada por fundamentação
extra petita
, além de omissa quanto à manifestação técnica da Administração Judicial.

O parecer técnico-jurídico da Administradora Judicial, na forma do art. 22, I e III, da Lei 11.101/2005, opinou expressamente pela concursalidade dos créditos representados pelas CPRs do Banco do Brasil e pela viabilidade da liberação dos valores, ressaltando o risco de colapso das atividades do grupo empresarial diante da retenção dos recursos.

Acolhidos os embargos de declaração com efeitos modificativos para sanar a omissão e deferir parcialmente a liminar, determinando o depósito judicial dos valores, com fiscalização da Administração Judicial, observando-se o plano de recuperação e a paridade entre credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DREYER E RAQUEL DREYER – GRUPO DREYER (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de nº 1025997-39.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de liberação de valores provenientes da comercialização de grãos de soja junto à empresa ADM do Brasil, impedindo o repasse direto às contas das agravantes e mantendo o pagamento ao Banco do Brasil, com fundamento na suposta vinculação dos grãos a garantias contratuais decorrentes de cédulas de produto rural (CPRs) firmadas em operações financeiras.

Em suas razões, os agravantes alegam que as CPRs em questão seriam de liquidação exclusivamente financeira e que os grãos produzidos não estariam atrelados a operações de
barter,
circunstância que afastaria a incidência de cláusulas que autorizariam retenção dos valores por parte do banco credor.

Requerem, assim, liminarmente, que a ADM do Brasil seja autorizada a efetuar o pagamento diretamente em conta bancária das agravantes, de modo a viabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para
“reconhecer a concursalidade dos créditos representados pelas CPRs firmadas com o Banco do Brasil, bem como a inexistência de operação barter nos títulos debatidos, eis que se tratam de CPRs com liquidação financeira, com penhor de grãos e ainda, a legalidade do pedido das agravantes quanto ao recebimento dos valores oriundos da venda da soja em conta diversa da do Banco do Brasil, com consequente expedição de ordem judicial à ADM do Brasil para que efetue o pagamento devido diretamente às agravantes.”.

Liminar recursal inicialmente indeferida (ID 293596384).

Apresentados embargos declaratórios (ID 293988380), estes foram contrarrazoados (ID 296400382) e acolhidos nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, para reconhecer a
omissão
apontada, tornando sem efeito a liminar de ID 293877365, e reapreciando o pedido inaugural recursal nos termos que seguem:

“
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar para determinar que a empresa ADM do Brasil proceda ao depósito judicial do valor correspondente à comercialização dos grãos de soja entregues pelas Recuperandas na safra 2024/2025, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1025997-39.2024.8.11.0003, com imediata comunicação à Administração Judicial, que deverá acompanhar e fiscalizar a destinação desses recursos, observando a ordem de prioridades estabelecida no plano de recuperação e os princípios da continuidade da atividade empresarial e da paridade entre os credores.”
(ID 302552863)

Informações devidamente prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 295028853).

Em sua manifestação, o Administrador Judicial nomeado nos autos da Recuperação Judicial das agravantes manifestou-se favoravelmente pelo provimento do presente recurso (ID 299560365).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do presente agravo (ID 310124871).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão das agravantes de que os valores provenientes da comercialização da soja depositada nos armazéns da empresa ADM do Brasil fossem pagos diretamente em conta de sua titularidade ou, subsidiariamente, depositados judicialmente no bojo da recuperação, para utilização sob fiscalização da Administração Judicial, em razão da sujeição dos créditos do Banco do Brasil ao processo concursal, ante a natureza exclusivamente financeira das CPRs emitidas.

Alega-se que o Juízo singular indeferiu os pedidos com base em fundamentação dissociada da realidade processual, utilizando-se de entendimento jurisprudencial referente à “operação barter” e à liquidação física de CPRs, quando os documentos dos autos demonstram que as cédulas emitidas não possuem liquidação física, mas sim financeira, firmadas diretamente com instituição financeira, sem fornecimento de insumos.

A decisão agravada, portanto, deixou de enfrentar adequadamente a matéria, o que ensejou a interposição do presente agravo.

Pois bem.

O recurso deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, sendo igualmente acolhido em seu mérito, na esteira da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração, que corrigiu a análise anterior, restabelecendo a coerência entre o pedido formulado e os fundamentos adotados.

A controvérsia diz respeito, exclusivamente, à destinação dos valores líquidos decorrentes da comercialização de grãos já colhidos e entregues à empresa ADM do Brasil, tendo como pano de fundo o fato de que tais valores vinham sendo retidos diretamente pelo Banco do Brasil, credor do grupo em recuperação, com base em penhor cedular constante de CPRs financeiras.

Importante frisar que não se discutiu nos autos a validade da garantia real, tampouco se questionou a essencialidade dos grãos para fins de aplicação do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

Ao contrário, o pedido foi claro ao buscar apenas a liberação controlada dos recursos financeiros já auferidos pela venda da produção, justamente para viabilizar o cumprimento das obrigações mínimas do plano de recuperação judicial.

A negativa liminar anterior, ao fundamentar-se em suposta “operação barter”, resvalou para a análise de questão não debatida nos autos, incorrendo em vício
extra petita
(CPC, art. 492) e em evidente omissão relevante, na medida em que ignorou o parecer técnico da Administração Judicial, o qual constitui instrumento essencial de suporte à decisão judicial no regime recuperacional.

Nos termos do art. 22 da Lei 11.101/2005, dentre outras obrigações, incumbe ao Administrador Judicial fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, bem como apresentar, com base nos documentos colhidos, parecer sobre a viabilidade econômica do devedor.

Logo, a manifestação do Administrador Judicial tem natureza vinculada ao equilíbrio do processo concursal, sendo sua posição relevante, técnica e obrigatoriamente considerada pelo juízo, especialmente quando se trata de fatos essenciais à continuidade da empresa e à preservação do princípio da
par conditio creditorum.

Como bem ressaltado no parecer técnico-jurídico contido nos autos:

“Permitir que terceiros condicionem pagamentos a discussões externas ao juízo recuperacional não apenas viola o princípio do juízo universal (art. 6º, §2º, da LRF), como ameaça a segurança jurídica do processo, abrindo margem a pressões indevidas e atos de constrição indireta não autorizados judicialmente.”

Outro importante trecho do parecer da Administradora é claro ao asseverar o quanto segue:

“Nos autos da recuperação judicial, esta Administração judicial manifestou-se no sentido de que:

Os créditos do Banco do Brasil são inteiramente sujeitos ao processo de recuperação judicial, tendo sido corretamente classificados no Quadro Geral de Credores;

Os títulos que lastreiam os créditos são CPRs com liquidação financeira, portanto, serão submetidos ao concurso de credores;

A retenção dos valores, ainda que com fundamento em garantias reais, não pode se dar de forma extrajudicial, à margem da fiscalização e do plano de recuperação que será sujeito à aprovação pela AGC.

O período de blindagem está vigente e permitir que terceiros condicionem pagamentos a discussões externas ao juízo recuperacional não apenas viola o princípio do juízo universal, como ameaça a segurança jurídica do processo, abrindo margem a pressões indevidas e atos de constrição indireta não autorizados judicialmente.

Dessa forma, a manifestação desta Administração Judicial é no sentido da viabilidade jurídica da liberação dos valores conforme pleiteados pelas Recuperandas
, considerando o controle do juízo e a preservação do equilíbrio entre os credores.”. (grifo nosso)

Essa constatação é de extrema gravidade e revela o risco sistêmico de esvaziamento da jurisdição universal do juízo da recuperação, visto que consta na mencionada lei que a decretação da recuperação judicial ou a sentença que deferir o processamento da recuperação impede o ajuizamento de ações e execuções contra o devedor, ressalvadas as previstas legalmente, e suspende o curso das ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Não bastasse, os títulos (CPRs) foram incluídos no quadro de credores, na classe de garantia real, sem qualquer impugnação do Banco do Brasil quanto à sujeição do crédito ao regime concursal, conforme relatório de análise administrativa, o que confirma sua concursalidade inquestionável.

É, portanto, inviável e ilegal a retenção de valores por iniciativa unilateral do credor, à margem do controle judicial, por afronta aos arts. 6º, 47 e 49 da Lei 11.101/2005, que consagram o princípio da preservação da empresa e da igualdade entre credores.

Ainda nesse contexto, o art. 47 da Lei 11.101/2005 dispõe:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

A negativa de acesso aos recursos obtidos com a própria atividade operacional das agravantes compromete não apenas a continuidade do grupo empresarial, mas ameaça o equilíbrio de todo o processo de recuperação, tornando impossível a execução de obrigações correntes e operacionais, tais como pagamento de funcionários, fornecedores e tributos.

Conforme destacado nos autos, a inadimplência de obrigações essenciais já começou a ser sentida pelas agravantes, gerando risco real de colapso da atividade empresarial.

Por fim, vale ressaltar que a decisão que agora se analisa em colegiado já foi objeto de revisão pelo próprio relator, por meio dos embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, que concederam, de forma prudente e proporcional, a medida liminar para que os valores fossem depositados judicialmente, mantendo-se a fiscalização do juízo e da Administração Judicial.

Tal solução atende aos princípios da continuidade da empresa, da paridade entre credores e da legalidade processual, não implicando em liberação indiscriminada de valores, mas em seu controle sob tutela do juízo universal.

Dispositivo.

Diante do exposto, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a decisão de ID 302552863
para determinar que a empresa ADM do Brasil proceda ao depósito judicial do valor correspondente à comercialização dos grãos de soja entregues pelas Recuperandas na safra 2024/2025, nos autos da Recuperação Judicial nº 1025997-39.2024.8.11.0003, com imediata comunicação à Administração Judicial, a quem caberá acompanhar e fiscalizar a destinação desses recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025